Tribunal: TJSP
Processo: 1022029-87.2023.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo interno contra decisão que declinou a competência para julgar a apelação para a Seção de Direito Privado - Discussão de processo seletivo para ingresso em associação de natureza privada que não atrai a competência da Seção de Direito Público – Precedentes deste Tribunal que confirmaram a competência de Direito Privado em ações em que se discutia o mesmo processo seletivo – Agravo interno

Ementa:
Agravo interno contra decisão que declinou a competência para julgar a apelação para a Seção de Direito Privado - Discussão de processo seletivo para ingresso em associação de natureza privada que não atrai a competência da Seção de Direito Público – Precedentes deste Tribunal que confirmaram a competência de Direito Privado em ações em que se discutia o mesmo processo seletivo – Agravo interno improvido